Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012091-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEYRE LEITE NOGUEIRA CERQUEIRA - CPF: 070.488.231-00 (RECORRENTE), MANOEL CERQUEIRA - CPF: 786.561.338-53 (ADVOGADO), RONALDO BORGES DA SILVA - CPF: 509.560.191-53 (RECORRIDO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA –
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO
- COBRANÇA DE ALUGUÉIS DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164342939, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
determinando que a

parte reclamada
desocupe o
imóvel, objeto dos autos.

Ainda, condenou o reclamado a pagar os aluguéis e acessórios a partir da data que consta no termo da arrematação do imóvel até a efetiva entrega das chaves,
valor este será
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega que propôs uma ação judicial, a fim de anular o leilão efetuado, de modo que a presente demanda deveria ficar suspensa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes afirmam ser os legítimos proprietários de um imóvel adquirido em Hasta Pública do Banco Itaú, em 27 de novembro de 2019

(id. 164342895).

Asseveram que notificaram o reclamado para efetuar o pagamento do aluguel, a partir do momento da aquisição até o período em que permanecer no imóvel, no valor
de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Informam que o reclamado continua na posse do imóvel, até a presente data sem, contudo, efetuar o pagamento dos aluguéis.

Posto isto, almejam a condenação do reclamado em efetuar a cobrança dos aluguéis atrasados, diante da recusa de solução da lide de forma amigável.

A reclamada, em sede de contestação,
afirma que adquiriu o imóvel, objeto da lide, na data de 20 de julho de 2015, por meio de um financiamento com o Banco Itaú, cujo pagamento ocorreria em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, as quais seriam debitadas automaticamente na conta bancária de titularidade do autor
.

Assevera que foi surpreendido ao receber uma intimação do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, para efetuar o pagamento em 15 (quinze) dias, das prestações vencidas desde 29/04/2017 a 14/05/2018.

Ainda, aduz que não foi
notificado extrajudicialmente para tomar conhecimento de que as parcelas não estavam sendo debitadas automaticamente na conta bancária indicada.

Por fim, afirma que propôs a ação judicial 1006800-74.2019.8.11.0003, em tramite na 3a Vara Cível de Rondonópolis, no qual pleiteia a anulação do leilão efetuado.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
determinando que a

parte reclamada
desocupe o
imóvel, objeto dos autos.

Ainda, condenou o reclamado a pagar os aluguéis e acessórios a partir da data que consta no termo da arrematação do imóvel até a efetiva entrega das chaves,
valor este será
corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data do arbitramento.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não merece
reforma.

Diante da análise detida dos autos, com base no documento juntado no id. 164342895, pode-se afirmar que os reclamantes adquiriram o imóvel objeto da lide, bem como restou claro que o antigo proprietário não desocupou o imóvel, de forma que deveria efetuar o pagamento de aluguel.

Ademais, a parte reclamada não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. É certo que eventual pedido de suspensão do ato de propriedade dos autores poderia ter sido efetuado no processo movido pelo demandado em face do Banco Itaú, não havendo apresentação de qualquer medida neste sentido.

Além disso, é importante ressaltar que, ainda que exista a limitação de ações de despejo para uso próprio no âmbito dos Juizados Especiais, tal fato não foi especificamente impugnado pelo recorrente, tornando-se matéria incontroversa.

Nesse viés, estando a propriedade dos autos comprovada por meio de registro público e não tendo o reclamado negado a ocupação do bem, resta claro o dever e a obrigação de efetuar o pagamento dos aluguéis, assim como colocado na sentença.

Com efeito:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL
. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
OPOSIÇÃO A
OCUPAÇÃO
DO IMÓVEL.
COBRANÇA
DE
ALUGUEL
. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
TERMO INICIAL COM MORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRIDO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE AO TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da notificação extrajudicial aviado pelo requerente em 14/12/2017, recebido pela requerida em 18/01/2018 (via Correio), com a oposição à sua
ocupação
, nas condições outrora livre de ônus, e passando a estipular/cobrar
alugueis
, surgiu desta forma o direito do autor de receber o
aluguel
na proporção da fração ideal que lhe cabe (art. 1.319 do CC), sobretudo pela requerida ter confessado a
ocupação
exclusiva do imóvel.
2. Incidência dos
aluguéis
sobre a parte comercial deve ocorrer desde a constituição em mora da requerida (termo inicial), por meio de notificação extrajudicial recebida.
3. O laudo pericial judicial o meio mais adequado tecnicamente a apurar o real valor locativo do imóvel nos conflitos do gênero.
4. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. (N.U 1004089-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 23/05/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023